Tribunal: TJMT
Processo: 0002553-50.2014.8.11.0033
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002553-50.2014.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CHURRASCARIA MARIANI LTDA - CNPJ: 97.528.258/0001-05 (RECORRENTE), JOSE MARIA MARIANO - CPF: 062.481.609-53 (ADVOGADO), VALDECIR ANGELO MARIANI - CPF: 275.746.600-34 (RECORRENTE), SERGIO PEREIRA - CPF: 534.974.901-30 (RECORRIDO), VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - CPF: 784.275.091-20 (ADVOGADO), ALAN BARBIERI - CPF: 011.152.451-20 (RECORRIDO), LUCIVANE MINUSCULI BASSO - CPF: 030.785.001-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO, CANCELAMENTO DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

–

RASURA NA DATA DE EMISSÃO DO CHEQUE – NOME DO APELANTE ACRESCENTADO COMO BENEFICIÁRIO DO TÍTULO – PERÍCIA QUE DEMONSTRA QUE AS ADULTERAÇÕES FORAM REALIZADAS PELO APELANTE – INEXIGIBILIDADE DO CHEQUE RECONHECIDA – PROTESTO INDEVIDO -
DANO MORAL
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR
CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA
AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Demonstrado nos autos que o apelante rasurou a data de emissão do cheque, além de ter acrescentado seu nome como beneficiário do título, fatos comprovados pela perícia, torna o cheque inexigível, visto que realizada a rasura em elemento essencial.

2.
Logo, considerando a notória adulteração em elementos essenciais do cheque, ocasiona
ndo
a sua inexigibilidade, não pode ensejar em protesto.

3.

No protesto indevido de título, emitido com base
em
dívida inexigível, o dano moral se configura
in
re

ipsa
.

4.
A indenização
a título de dano moral foi
fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa
da apelante
, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes
,
não
merecendo reparos
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação C
ível interposto p
or

SERGIO PEREIRA
,
contra
a sentença
de ID

210288177
,
proferida
nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de título, cancelamento de protesto e indenização por danos morais c/c tutela antecipada

ajuizada

por
CHURRASCARIA MARIANI LTDA
,

representada por
VALDECI ÂNGELO MARIANI,
na qual foram
julgados
parcialmente procedentes
os pedidos formulados na inicial,
para
i)
declarar a inexigibilidade do cheque discutido nos autos, com a consequente determinação do cancelamento do protesto
;
ii
)
condenar o apelante
SERGIO
ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais a título de danos morais, acrescida de correção monetária pelo INPC, contado da data da prolação da sentença e juros moratórios de 1% ao mês, contados da data do protesto
indevido;
iii
)
condenar o réu
ALAN BARBIERI
ao pagamento de 30% e o requerido
SÉRGIO PEREIRA
a 70% das custas e despesas processuais, bem como
aos
honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º.

Por intermédio d
as razões recursais de ID

210288180
,
o apelante sustenta que a rasura no campo da data de emissão do cheque é irrelevante, vez que há a presença de outros elementos que conferem certeza e exigibilidade da dívida, afirmando ser o caso do cheque em questão.

Salientou que se o cheque é pré-datado (ou pós
-
datado), em razão de acordo para pagamento futuro, o prazo de apresentação é contado da data pactuada entre as partes e não da sua emissão.

Aduz ser um terceiro de boa-fé que respeitou a
pós-datação
para apresentação do cheque
.

Desta forma, pugna pela
reforma da
r.
sentença, a fim de que
seja julgado improcedentes os pedidos da inicial.

O r
ecurso
é
tempestivo

e

preparado
(ID
210288182
).

Em suas contrarrazões juntadas no ID
210288184
,
o
apelado pugna
pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
CHURRASCARIA MARIANI LTDA
ajuizou
ação declaratória de inexigibilidade de título, cancelamento de protesto e indenização por danos morais c/c tutela antecipada
em desfavor de
ALAN BARBIERI

e
SERGIO PEREIRA.

S
egundo a inicial, a
autor
a
na data de 24/04/2014, efetuou a compra futura de sal mineral para gado no valor de R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), no
estabelecimento Agropecuária
Barbieri de propriedade do requerido ALAN BARBIERI.

Sustenta que pagou a compra com o cheque nº 000777 do Banco
Sicredi
, pré-datado para o dia 24/08/2014 e recebeu no momento da transação R$

800,00 (oitocentos reais) em produtos, acertando a entrega do restante para a semana seguinte, o que não aconteceu.

Afirma que o requerido
ALAN BARBIERI
deu um golpe na cidade, fugindo para o Estado do Paraná, razão pela qual sustou o cheque e registrou o boletim de ocorrência.

Ressalta que após a data prevista para o pagamento, a autora foi procurada pelo requerido
S
E
RGIO PEREIRA
, afirmando ser o portador da cártula e solicitando o recebimento da quantia. Na ocasião, diante da negativa de pagamento, o apelante procedeu ao protesto do cheque.

No entanto, após se dirigir até o cartório para ver o cheque, verificou-se que o motivo da devolução não era por desacordo comercial e sim por erro formal de preenchimento – alíneas 31 e
35 – cheque
fraudado.

Durante a instrução do processo, foi
realizada perícia no cheque, além de perícia grafotécnica com o requerido
SERGIO
,
oportunidade em que foi constatado que o apelante foi quem rasurou o campo mês da data de emissão do cheque, além de ter inserido posteriormente o seu nome como emissário/beneficiário da cártula (ID 210283799 – fls. 182/206).

Assim, foi proferida sentença pelo juízo
a quo
, o qual declarou a inexigibilidade do cheque, determinando o cancelamento do protesto, bem como condenando o apelante em pagamento de indenização a título de danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na
r.
sentença, o
Magistrado singular ressaltou que houve alteração em elemento essencial do cheque, implicando sua inexigibilidade. Além disso, salientou que o título apresentado não foi endossado, tratando-se de um cheque nominal, vez que o réu acrescentou seu próprio nome posteriormente, motivo pelo qual seria
necessária
a demonstração do negócio que originou a emissão do título, contudo não houve a referida comprovação.

Além disso, devido à inexigibilidade do cheque, o seu protesto foi indevido, gerando a obrigação de indenizar, que prescinde de prova, arbitrando na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformado com a
decisum
,
o
apelante interpôs recurso de apelação requerendo a reforma da sentença.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia a respeito
da exigibilidade ou não do título em questão.

In
casu
, a
decisum
objurgada
não merece reparo. Explico.

Analisando os autos, constata-se que houve adulteração na data de emissão do cheque, além de ter sido acrescentado o nome do apelante como
beneficiário do título
, atos realizados pelo próprio apelante, o que veio a ser
corroborado pela prova pericial produzid
a
no feito
, conforme se verifica no
ID 210283799 – fls. 182/206
.

Desta forma, o cheque em questão não pode ser considerando exigível, diante da adulteração na sua data de emissão, afinal de contas, o título de crédito é invalidado
por toda e qualquer rasura que for lançada em elemento essencial, tal como na hipótese examinada.

O art. 47 da Lei nº 7.357/85 estabelece que:

Art
.
47
.
Pode o portador promover a execução do cheque:

I -
contra
o emitente e seu avalista;

II -
contra
os endossantes e seus avalistas,
se o cheque apresentado em tempo hábil
e a recusa de pagamento
é comprovada
pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e datada por câmara de compensação.

§ 1º Qualquer das declarações previstas neste artigo dispensa o protesto e produz os efeitos deste.

§ 2º Os signatários respondem pelos danos causados por declarações inexatas.

§ 3º O portador que não apresentar o cheque em tempo hábil,
ou não comprovar a recusa de pagamento pela forma indicada neste artigo, perde o direito de execução contra o emitente, se este tinha fundos disponíveis durante o prazo de apresentação e os deixou de ter, em razão de fato que não lhe seja imputável.

§ 4º A execução independe do protesto e das declarações previstas neste artigo, se a apresentação ou o pagamento do cheque são obstados pelo fato de o sacado ter sido submetido
a
intervenção, liquidação extrajudicial ou falência.

Por sua vez, nos termos do art. 59 da Lei Supracitada,
prescreve
em 06 (seis) meses a ação relativa à execução do cheque, contados do término do prazo para
apresentação.

Outrossim
, nos termos do artigo 33 do mesmo diploma legal
, determina que o cheque deve ser apresentado para pagamento, a contar do dia da
emissão, no prazo de 30 (trinta) dias, quando emitido no lugar onde houver de ser pago e de 60 (sessenta) dias quando emitido em outro lugar do País ou no exterior.

Dessa forma, a ação de execução do cheque prescreve em 06 (seis) meses contados a partir do término do prazo de apresentação, ou seja, contados a partir de 30 (trinta) ou de 60 (sessenta) dias da emissão, dependendo de ter sido emitido ou não no local de pagamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE - NÃO OCORRÊNCIA - CHEQUE PÓS-DATADO - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA -
TERMO INICIAL - DATA DA EMISSÃO
- ART. 59 DA LEI 7.357/1985 - PRECEDENTES DO STJ E DESTA CÂMARA - RECURSO NÃO PROVIDO. O art. 557, caput, do CPC autoriza o relator a negar seguimento a recurso manifestamente improcedente.
O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do cheque pelo beneficiário é de
6
(seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de cheque pós-datado, a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de e
missão (
REsp
nº. 1.068.513/DF).

(TJ-MT - AGR: 00079078720168110000 MT, Relator:
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS
FILHO, Data de Julgamento: 03/02/2016, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/02/2016)
(
g.n
)

Além
do mais
, o
s artigos
1º
e 2º

da Lei nº 7.357/85
, determinam:

Art
.
1º
O cheque contêm
:

I -
a
denominação ‘’cheque’’ inscrita no contexto do título e expressa na língua em que este é redigido
;

II -
a
ordem incondicional de pagar quantia determinada;

III - o nome do banco ou da instituição financeira que deve pagar (sacado);

IV -
a
indicação do lugar de pagamento;

V -
a
indicação da data e do lugar de emissão;

VI -
a
assinatura do emitente (sacador), ou de seu mandatário com poderes especiais.

Art
.
2º O título, a que falte qualquer dos requisitos enumerados no artigo precedente não vale como cheque,
salvo nos casos determinados a seguir:

I -
na
falta de indicação especial, é considerado lugar de pagamento o lugar designado junto ao nome do sacado; se designados vários lugares, o cheque é pagável no primeiro deles; não existindo qualquer indicação, o cheque é pagável no lugar de sua emissão;

II -
não
indicado o lugar de emissão, considera-se emitido o cheque no lugar indicado junto ao nome do emitente.

Note-se, assim, que eventual rasura ou adulteração do cheque no tocante à data de emissão
lhe desnatura enquanto título de crédito e, por conseguinte, enquanto título executivo
.

Com efeito, a
rasura
ou adulteração retira a
cartularidade
e
literalidade inerentes
aos títulos de crédito, afastando a certeza e extensão do crédito representado pelo documento, imprescindível à condição de título de crédito.

Sobre a matéria, seguem entendimentos:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS. A apelação deve preencher o requisito extrínseco da regularidade formal, motivo pelo qual a inexistência de simetria entre a sentença e as razões delineadas na apelação implica a manifesta inadmissibilidade do recurso. Preliminar
contrarrecursal

rejeitada.
EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. A exceção de
pré
-executividade pode ser arguida nas hipóteses em que levantadas questões de ordem pública como, por exemplo, matérias envolvendo a higidez do título executivo ou os pressupostos processuais, sendo vedada a dilação probatória. Na hipótese dos autos, as matérias suscitadas (prescrição e nulidade do título) são aptas a serem veiculadas via exceção de
pré-
executividade.
CHEQUE
. PRESCRIÇÃO. A ação de execução do cheque deve ser proposta no prazo de seis meses, a contar do prazo de apresentação da cártula,
sob pena
de prescrição (
arts
. 47 e 59 da Lei n. 7.357/85).

NULIDADE DO TÍTULO. RASURA. A rasura afasta eficácia executiva do
cheque, porquanto desnatura a
cartularidade
e literalidade inerente aos títulos de crédito. CASO CONCRETO. Na hipótese dos autos, a evidente e grosseira rasura na data de emissão do título afasta sua aptidão a amparar processo de execução, bem como demonstra a prescrição da pretensão
executiva.

APELAÇÃO DESPROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70083859157 RS, Relator: Marco
Antonio

Angelo
, Data
de Julgamento: 28/05/2020, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 08/09/2020)
(
g.n
)

“Ação declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais -
Adulteração na data de emissão de cheque comprovada - Nulidade do título reconhecida - Protesto indevido - Dano moral decorrente do protesto injusto - Valor da indenização mantido
- Ação julgada procedente - Sentença mantida - Recursos improvidos.” (TJSP-16ª Câmara de Direito Privado, Apelação nº 9144451-29.2004.8.26.0000-São Bernardo do Campo, J. 09.12.2009, Rel. Des. COUTINHO DE ARRUDA,
np
, vu, voto nº 10653).
(
g.n
)

Ademais, como bem ressaltado pelo Magistrado singular,
comprovado que o apelante acrescentou seu nome no campo “beneficiário”, tornou o cheque nominal e,
portanto
deveria demonstrar a
causa debendi
, o qual ele não logrou êxito na demanda.

Nesse contexto:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE RASURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CAUSA DEBENDI. Cuidando-se de ação de cobrança fundada em relação jurídica de direito material, o cheque prescrito serve como início de prova.
Hipótese em que a cártula acostada aos autos sequer se presta a esta finalidade, porquanto o campo destinado ao beneficiário do título encontra-se rasurado, sendo indispensável
a
demonstração da causa debendi. Precedentes deste Tribunal. Ausência de prova da relação negocial supostamente mantida entre as partes
, ônus que recaía sobre a autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Honorários recursais arbitrados art. 85, § 11,
do CPC. APELAÇÃO DESPROVIDA. (
Apelação Cível Nº 70079151791, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Cláudia Maria
Hardt
, Julgado em 28/03/2019).

(
g.n
)

Logo, considerando a notória adulteração em elementos essenciais do cheque, ocasiona
ndo
a sua inexigibilidade, não pode ensejar em protesto.

Neste caso
, sem sombra de dúvida, o dano extrapatrimonial restou evidenciado em razão do protesto indevido, o que redundou em vexame, humilhação, temor e constrangimento.

Registra-se, mais, por oportuno, que o dano moral independe de prova, configurando-se mediante a própria prática de ato potencialmente lesivo, segundo as regras ordinárias de experiência. É da
no

in

re

ipsa
.
Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – COBRANÇA VALORES REFERENTES
A
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO – EQUIPAMENTO COM DEFEITO – RESCISÃO DO CONTRATO –
INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA
– NULIDADE DE BOLETOS DE COBRANÇA E DA DUPLICATA MERCANTIL -
PROTESTO INDEVIDO – HONRA SUBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS DEVIDOS
– VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovada a cobrança indevida do valor de nova locação, porquanto a rescisão do contrato se deu em razão de defeitos no equipamento locado, a dívida deve ser declarada inexistente, bem como a nulidade de boletos de cobrança e duplicata
mercantil emitidas
com relação ao contrato.

No protesto indevido de título, emitido com base dívida inexigível, o dano moral se configura in
re

ipsa
.

Não comporta reforma o valor da condenação a título de danos morais, porquanto arbitrado em quantia razoável.

(N.U 0018026-33.2014.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023,
Publicado
no DJE 30/01/2023)
(
g.n
)

Assim, o pleito de afastamento da indenização por dano moral não comporta acolhimento.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as
particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto,
conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso d
e Apelação Cível interposto p
or

SERGIO PEREIRA
, mantendo-se a
r.
sentença
incólume
.

Em cumprimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC,
majoro os honorários advocatícios
de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento)
em relação ao apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024